Tribunal: STF
Processo: Rcl 84679
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jesse Jeconias Brilhante Segundo alega que o “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ e decisão da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOSSORÓ/RN” afrontaram a autoridade dos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54, ministro Marco Aurélio.



    Sustenta que “a prisão preventiva do Paciente era desproporcional ao seu histórico pessoal e sua primariedade, além do excesso de prazo para formação da culpa, demora aos quais o então Paciente não dera causa. No entanto, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE denegou as ordens de Habeas Corpus, em estratégia para antecipação de pena”, em afronta aos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.



    Verifico dos atos reclamados que o decreto de prisão preventiva, bem como sua manutenção está assim justificada:



     “17. O periculum libertatis resta configurado pela necessidade de resguardar a ordem pública, conforme o art. 312 do CPP. Nesse caso, essa necessidade está suficientemente demonstrada por elementos idôneos, que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva. 



    18. O magistrado, ao decretar a prisão preventiva, apontou que: 



    “O relatório de investigação policial demonstra a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de armas de fogo, com atuação nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, utilizando-se inclusive de aplicativos de carona para o transporte das armas, o que evidencia um esquema bastante articulado e perigoso à segurança pública .” (ID 14235677)” (eDoc 10, fls. 423).



    A decretação de prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, não se confunde com a execução provisória da pena, declarada inconstitucional pelos julgados apontados como paradigmas desta reclamação. 



    Desse modo, os atos não guardam estrita aderência aos paradigmas invocados nesta reclamação.



    Por esse motivo, cumpre transcrever fragmento da decisão do ministro Dias Toffoli que, nos autos da Rcl 51.171, de que foi Relator, bem esclarece a posição do Supremo Tribunal Federal na matéria:



    Agravo regimental em reclamação. Crime de tráfico de drogas. Condenação que mantém a prisão preventiva. Alegação de execução provisória da pena. ADC nºs 43, 44 e 54. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade ' ADC nºs 43, 44 e 54 ', indicadas como paradigmas de controle para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



     



    Logo, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    Sendo assim, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação desta medida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente